Tribunal: TJDFT
Processo: 0037233-94.2012.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0195381-54.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANE PEREIRA DE CERQUEIRA BRAGA RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, caput da Constituição Federal porquanto não se justifica a discriminação perpetrada pela Lei Distrital 3.361/2004 que atribuiu o benefício do sistema de cotas para estudantes egressos de escolas públicas somente do Distrito Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Esta Presidência indeferiu o processamento do extraordinário, conforme ID 14774161. Interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC e mantida a decisão agravada, os autos foram remetidos à Suprema Corte que, na análise do agravo regimental (ID 14774174), reconheceu que o assunto versado no recurso extraordinário correspondia ao tema 474 da sistemática de repercussão geral, pelo que determinou a remessa ao Tribunal de origem e a suspensão do curso processual até o julgamento do recurso paradigma. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário, cancelou o Tema 474 e retirou a repercussão geral do assunto. Assim, ante o cancelamento do tema 478, realizo nova admissibilidade do recurso extraordinário. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extremo não merece seguimento, uma vez que, para modificar o entendimento do colegiado recursal, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme entendimento das Súmulas 279 e 280 da Suprema Corte. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal